Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-86.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Tutela de urgência concedida para determinar a imediata religação. Demora na restauração da energia elétrica. Danos morais configurados Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Tutela de urgência concedida para determinar a imediata religação. Demora na restauração da energia elétrica. Danos morais configurados Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré. Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A empresa ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus. Art. 373, II do CPC. Sentença procedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.